Tribunal: TJDFT
Processo: 0732898-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PEDIDOS DE CONSULTA DE BENS NO SISTEMA RENAJUD E DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E AO CAGED. NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ATIVAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE.
1. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu os pedidos para (i) bloqueio de valores via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", (ii) consulta de bens no sistema RENAJUD, e (ii) expedição de ofício ao INSS e ao CAGED.
2. Não se conhece dos pedidos de consulta de bens no sistema RENAJUD e de expedição de ofício ao INSS e ao CAGED, ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
3. A renovação da pesquisa no SISBAJUD, seja mediante a realização de uma única busca ou por meio de emissões sucessivas de ordens de bloqueio, deve submeter-se à égide do princípio da razoabilidade, o qual deverá ser analisado caso a caso.
4. No caso concreto, o cumprimento de sentença tramita desde 9/3/2020, sem alcançar a satisfação do crédito, e a última pesquisa de ativos do agravado no sistema SISBAJUD ocorreu em 9/7/2021. 4.1. Embora não existam indícios de mudança na situação financeira do agravado, passaram-se mais de um ano entre a diligência anterior e o novo requerimento da diligência, sendo oportuna e razoável a realização da pesquisa requerida. 4.2. Outrossim, deve-se considerar o princípio da cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, pontuando que os sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores têm o objetivo de proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito do exequente.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.